Tribunal: TJSP
Processo: 1522501-41.2014.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Sentença reconheceu a prescrição intercorrente na cobrança de crédito tributário, com concordância da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, após processo ficar arquivado por mais de 6 (seis) anos devido à ausência de bens penhoráveis. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Sentença reconheceu a prescrição intercorrente na cobrança de crédito tributário, com concordância da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, após processo ficar arquivado por mais de 6 (seis) anos devido à ausência de bens penhoráveis. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na ocorrência da prescrição intercorrente após a paralisação do processo por mais de 5 (cinco) anos, sem manifestação da exequente. III. Razões de Decidir.
3. Ação de Execução Fiscal distribuída em 2014, com suspensão do feito em 2017, iniciando-se a prescrição intercorrente após arquivamento em 2019. 4. Concordância da Fazenda Pública com a sentença, sem interposição de recurso, confirma a prescrição. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Prescrição intercorrente ocorre após 5 (cinco) anos de inércia da exequente. 2. Concordância da Fazenda Pública reforça a prescrição. Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 487, II, e 924, V; Código Tributário Nacional, art. 174; Lei n. 6.830/80, art. 40, § 4o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1037040-14.2015.8.26.0506, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 18/02/2022; TJSP, Remessa Necessária Cível 0201266-79.2012.8.26.0014, Rel. Ponte Neto, 9a Câmara de Direito Público, j. 05/05/2022; TJSP, Remessa Necessária Cível 9000217-43.2003.8.26.0014, Rel. Marrey Uint, 3a Câmara de Direito Público, j. 26/06/2018.